Tribunal: STF
Processo: ARE 1569585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Direito Administrativo e Constitucional. Agravo Interno. Progressão Funcional de Servidor Municipal. Retroatividade dos Efeitos Financeiros. Declaração de Inconstitucionalidade. Desprovimento.



    I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município de Caruaru contra decisão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que determinou o pagamento das diferenças remuneratórias referentes à progressão funcional de servidor municipal a partir da data do requerimento administrativo.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional, considerando a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 35/2013, que previam a retroação dos efeitos financeiros apenas à data da decisão administrativa.



    III. Razões de decidir 3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722-88.2018.8.17.2480, declarou inconstitucional a previsão de retroatividade limitada à decisão concessiva, prevista no art. 16 da LC 35/2013 e seu parágrafo único, por violar o princípio da isonomia e os direitos dos servidores. 4. Dada a inconstitucionalidade, os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data do requerimento administrativo, momento em que o servidor cumpre os requisitos exigidos para a progressão, e não à data da decisão administrativa. 5. A tese municipal de que os efeitos financeiros se originariam apenas a partir da decisão concessiva encontra óbice em precedente vinculante do TJPE, não passível de revisão na presente via recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno desprovido.



    Tese de julgamento: "Os efeitos financeiros da progressão funcional de servidor municipal devem retroagir à data do requerimento administrativo, não podendo se limitar à data da decisão administrativa, conforme declarado inconstitucional o art. 16 da LC 35/2013 e seu parágrafo único."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, caput; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente